Tribunal: TJDFT
Processo: 0750344-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750344-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, JEAN CARLOS MARTINS, ELIENE APARECIDA BRITO, LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que a petição do agravo de instrumento interposto mostra-se obscura quanto a eventual pedido liminar de tutela de urgência recursal, uma vez que, conquanto alegada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, respectivo pleito não foi devidamente registrado ao final, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam se tinham a intenção de formular o referido pedido liminar, e, em caso positivo, promovam o devido ajuste. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento implicará que a pretensão recursal não abrange o pedido liminar em questão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator